Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Diz o embargante que não houve formulação de pedido de gratuidade de justiça pelo Recorrente nem mesmo concessão do benefício, porém o acórdão condenou a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, ficando suspensa a exigibilidade dessas verbas, por força da gratuidade concedida.
3. Assiste razão ao embargante, porquanto avista-se a existência de equívoco no acórdão embargado. Embora a parte recorrente tenha formulado pedido de gratuidade de justiça na inicial, a rigor, era completamente inoportuno, por não exigir custas processuais na instância inicial, salvo os raros casos previstos em lei.
4. Por certo, não ocorreu pedido de gratuidade na instância recursal, sendo imprópria a concessão do benefício e sua própria subsistência. É de se reconhecer, pois, dos embargos para afastar o benefício da gratuidade concedida indevidamente à recorrente.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a existência de contradição e obscuridade em relação à concessão da gratuidade de justiça à parte embargada, afastando o benefício em referência.
6. Em razão do acolhimento dos embargos de declaração, passo a novo exame de admissão do recurso inominado.
7. Nas contrarrazões ao recurso inominado, a parte recorrida argui preliminar de deserção do recurso, ante a ausência de comprovante de pagamento das despesas processuais e ausência de requerimento formal no momento processual adequado.
8. Com efeito a Recorrente não cumpriu o recolhimento das custas relacionadas ao preparo do recurso, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça. O recurso ora interposto desacompanhado do regular preparo carece de pressuposto objetivo, não podendo ser conhecido pelo órgão revisor, vez que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1626115, 07061926420228070001, Relator: Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE 19/10/2022; Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).
9. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO por ausência de pressuposto objetivo da deserção. Em consequência do caráter integrativo dos embargos, resta desconstituído o acórdão embargado.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa.